Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021731-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. FRAUDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE LITIGAR SOB ESTE RITO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FALHA NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS DURANTE POSSE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., declarando a nulidade da transferência fraudulenta de propriedade de veículo, determinando o retorno ao
status quo
e o cancelamento de multas aplicadas no período em que o bem esteve irregularmente registrado em nome de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem era competente para processar e julgar a demanda, considerando o valor da causa e o rito aplicável; e (ii) determinar a validade do ato administrativo de transferência de propriedade do veículo, à luz da fraude constatada e da falha administrativa no procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é aplicável a demandas em que a parte autora é uma empresa de grande porte, conforme o art. 5º da Lei nº 12.153/2009 e o art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/1995, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.

4.
A transferência de propriedade do veículo é nula de pleno direito, pois foi realizada com base em documentos fraudulentos, em afronta ao art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e à Resolução nº 05/98 do CONTRAN, que exigem a verificação da autenticidade da documentação pelo órgão de trânsito.

5.
A falha na prestação do serviço público pelo DETRAN/MT caracteriza descumprimento dos princípios da legalidade e eficiência, gerando prejuízos à autora, que foi obrigada a regularizar administrativamente o bem por meio de ação judicial.

6.
O cancelamento das multas de trânsito aplicadas durante o período em que o veículo esteve sob posse irregular é medida que se impõe, tendo em vista que a transferência foi fraudulenta e a autora não teve ciência ou controle sobre o bem, afastando-se a aplicação do art. 134 do CTB.

7.
A condenação do DETRAN/MT ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 é adequada, e a majoração dos honorários recursais para R$ 6.000,00 é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Empresas de grande porte não possuem legitimidade para litigar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009 e a Lei nº 9.099/1995.

2.
A nulidade de ato administrativo de transferência de veículo realizada mediante fraude deve ser reconhecida quando evidenciada falha do órgão público na verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

3.
O cancelamento de multas de trânsito aplicadas durante a posse irregular do veículo é cabível quando demonstrado que a transferência foi fraudulenta e realizada sem a anuência do proprietário legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CTB, arts. 22, III, e 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.099/1995, art. 8º, §1º; Lei nº 12.153/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, CC nº 0233468-52.2020.8.13.0000, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 02.07.2020; TJ-MT, CC nº 1032528-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.11.2024

R E L A T Ó R I O

O presente caso refere-se à Apelação Cível nº 1021731-94.2021.8.11.0041, interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT contra sentença prolatada nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com objeto central na anulação de ato administrativo relacionado à transferência irregular de veículo. A ação originária foi ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., que pleiteou a nulidade da transferência de propriedade de um veículo realizada mediante fraude e solicitou, ainda, o cancelamento das multas de trânsito aplicadas durante o período em que o veículo esteve indevidamente registrado em nome de terceiros.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do ato administrativo de transferência, determinando o retorno do veículo ao
status quo
, bem como o cancelamento das multas aplicadas no período em questão. Ademais, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00.

Aprazadamente, o Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso (DETRAN/MT), inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação, arguindo a incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, considerando o valor a ela atribuído (R$ 1.000,00). O ente público sustentou que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, argumentando, em consequência, que todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente são nulos. (Id. 231975661).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (Id. 231975664).

Em contrarrazões, a autora rechaçou a alegação de incompetência do Juizado Especial, destacando que, por ser uma multinacional, não possui legitimidade para demandar neste rito, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995, que limitam tal possibilidade a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. No mérito, a recorrida defendeu que a sentença deve ser mantida, uma vez que restou comprovada a fraude na transferência do veículo, bem como a falha do DETRAN/MT ao aceitar documentação falsificada para efetivação do registro de propriedade, configurando vício insanável no ato administrativo. A empresa reiterou que a nulidade do ato administrativo é a medida que se impõe, com fundamento na responsabilidade da autarquia em verificar a autenticidade da documentação apresentada (Id. 231975663).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Doutora Naume Denise Munes Rocha Muller, manifesta pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial (Id. 237089655).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., declarando a nulidade do ato administrativo de transferência de veículo automotor realizada mediante fraude, além de determinar o retorno do registro do bem ao
status quo,
o cancelamento de multas aplicadas durante o período de posse irregular e a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Inicialmente, verifica-se que a ação originária tem como objeto a anulação do registro administrativo de transferência de propriedade do veículo Jeep Compass Longitude F, placa QOZ5903, de titularidade da apelada, realizado em decorrência de ato fraudulento. Os autos indicam que o bem foi originalmente locado a um terceiro que utilizou documentos falsos para efetuar sua transferência perante o DETRAN/MT. Apesar de o veículo ter sido recuperado fisicamente pela parte autora, a questão residual persiste quanto à regularização administrativa, especialmente em relação ao registro de propriedade e às multas aplicadas no período em que o bem permaneceu em posse irregular.

Passando à análise das questões suscitadas, o apelante inicialmente argui a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a demanda, sustentando que, à luz do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, as ações cujo valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos devem tramitar obrigatoriamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O argumento, contudo, não merece prosperar. A despeito do valor da causa, a legislação aplicável restringe a possibilidade de empresas de grande porte litigarem como autoras nesses Juizados, conforme o art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/1995, combinado com o art. 5º da Lei nº 12.153/2009. A apelada, sendo sociedade anônima de grande porte e atuando como multinacional, fato incontroverso nos autos, não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que torna incompatível o processamento da presente demanda sob o rito dos Juizados Especiais.

Ademais, a própria Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica quanto à impossibilidade de empresas de grande porte litigar perante os Juizados Especiais, independentemente do valor da causa, em razão da incompatibilidade entre as finalidades dessa esfera e a natureza das partes envolvidas. Nesse contexto, foi correta a escolha do rito ordinário pela autora, inexistindo nulidade na decisão de primeiro grau quanto à competência do juízo.
Vejamos:

CONFFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO IRDINÁRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MI9NAS GERAIS – LEI DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PESSOA JURÍDICAA DE DIREITO PRIVADO COMO PARTE AUTORA – EXCLUSIVIDADE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. A Lei do Juizado Especial das Fazenda Pública – art. 5º, I, da Lei n. 12.153/2009 – limita a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – Lei Complementar n. 123/2009 – Na hipótese de4 empresa de médio ou grande porte, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação deve tramitar perante o juízo de vara especializada

ou de vara cível. (TJ-MG – CC:0233468520208130000; Relator: Des. (a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 02/07/2020, 4º CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 03/07/2020).

No mesmo sentido, foi o pronunciamento deste Sodalício no Conflito de Competência n. 1032528-53.2024.8.11.0000, em que foi relatora as Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, Julgado em 21/11/2024.

Quanto ao mérito, a controvérsia circunscreve-se à legalidade do ato administrativo de transferência do veículo e à responsabilização do DETRAN/MT pela falha na análise dos documentos apresentados no procedimento de registro. É incontroverso nos autos que a transferência do veículo ocorreu mediante fraude, com a utilização de documentação falsificada por terceiros. A autora demonstrou, de forma cabal, que não autorizou a alienação do bem, que fora objeto de locação com data de devolução prevista para 14 de novembro de 2018, mas que não foi restituído ao final do contrato.

O controle judicial dos atos administrativos, conforme prelecionado por Hely Lopes Meirelles, limita-se à análise de sua legalidade, sem adentrar no mérito administrativo. A transferência aqui questionada é nula de pleno direito, uma vez que foi praticada com base em documentos manifestamente fraudulentos, violando os requisitos legais dispostos no artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e na Resolução nº 05/98 do CONTRAN, que atribuem aos órgãos de trânsito a responsabilidade de verificar a autenticidade da identificação do veículo e da documentação apresentada.

No caso em tela, restou evidente a falha na prestação do serviço público, pois a transferência foi realizada sem a devida conferência e verificação de autenticidade dos documentos, como exige a legislação aplicável. Esse descuido, além de violar os princípios da legalidade e eficiência da Administração Pública, trouxe prejuízos diretos à autora, que se viu obrigada a recuperar o veículo por meios próprios e, ainda, a buscar judicialmente a regularização de sua propriedade perante o órgão público.

Além disso, a sentença foi igualmente correta ao determinar o cancelamento das multas aplicadas ao veículo durante o período em que esteve sob posse de terceiros, uma vez que a autora não tinha ciência ou controle sobre o bem. O artigo 134 do CTB, que trata da responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações cometidas após a transferência do veículo, não é aplicável à situação em análise, pois a transferência ocorreu sem a anuência ou participação da verdadeira proprietária, evidenciando-se a ilicitude do ato.

No que se refere às multas aplicadas, saliento que o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de transferência é suficiente para afastar a responsabilidade da autora, impondo-se, por consequência, o cancelamento dos débitos indevidamente imputados. A medida, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, corrige uma injustiça que não pode ser perpetuada em desfavor da vítima da fraude.

Por fim, destaco que a condenação da autarquia ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, considerando o trabalho realizado pelos patronos da parte autora e a ausência de complexidade probatória na demanda, em conformidade com os critérios dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT
, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

Majoro a condenação posta a título de honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pela parte apelada nesta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025